Tribunal: TJES
Processo: 0129298-30.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0129298-30.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0129298-30.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO E RECUSA DE DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DOS QUESITOS APRESENTADOS AO CONSELHO DE SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CARACTERIZADO - NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONFIGURADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não incidiu nulidade em relação ao indeferimento de oitiva de testemunhas tendo em vista que a defesa indicou as testemunhas em prazo inferior ao preconizado no artigo 422 do código de Processo Penal. 2. Quanto à alegação de nulidade dos quesitos formulados e apresentados ao conselho de sentença, verifico que a defesa teve a oportunidade de se manifestar no momento da leitura em plenário, e não o fez no momento oportuno, incidindo assim a ocorrência da preclusão. 3. Quanto à alegada nulidade das interceptações ante a ausência de fundamentação, não restou caracterizada, tendo em vista que as decisões estavam fundamentadas, de forma concisa e em acordo com a Lei 9.296/1996. 4. Impossibilidade de anulação da sentença proferida ante a violação do art. 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que tal procedimento não é obrigatório, mas sim facultativo. 5. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 6. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena-base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO VITOR PEREIRA SANTANA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante.

PAULO VITOR PEREIRA SANTANA, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Ao apelante foi fixado o regime FECHADO como sendo o inicial para o cumprimento de pena.

A defesa de PAULO VITOR, preliminarmente, requer sua absolvição alegando, em síntese, cerceamento de defesa, em virtude de indeferimento de oitiva de testemunha, e pela recusa de leitura de documentos, bem como questiona a formulação dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, pleiteando em virtude disso a anulação do julgamento, com a consequente designação de novo júri.

Ainda, preliminarmente, requer a nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que não estariam dentro dos parâmetros da Lei 9.286/96, e a nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando que o mesmo não preenche os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a defesa a impronúncia do apelante, ante a ausência de provas, subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido de impronúncia do réu, pleiteia que seja anulado o julgamento, com a realização de novo júri.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa pugna pela readequação da pena-base imposta, no que diz respeito às circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, e às consequências do crime, com a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0129298-30.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 01 de julho de 2011, por volta de 19h30min, na Rua do Valão, atrás do supermercado Porto Novo, no bairro Porto Novo, os denunciados, que agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, em comunhão de ações e desígnios criminosos previamente ajustados entre si, utilizando-se de arma de fogo e de arma branca (faca), mataram a vítima THIAGO COSTA CORREIA, vulgo "GUGA", provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 39, bem como a Certidão de Óbito de fl. 30.

Extrai-se dos autos que a vítima era traficante e atuava na região do morro de Bela Vista, nesta comarca, sendo integrante do grupo conhecido como "Gangue do Cordão". Inclusive, já tinha sido detido no presidio deste Estado, em razão de porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.

Pois bem, enquanto a vítima encontrava-se custodiada, os denunciados assumiram a liderança do tráfico de drogas na região conhecida como Morro do Quiabo, local onde a vítima atuava. Ao sair do presídio a vítima retornou ao bairro para que pudesse assumir novamente a chefia do tráfico e, consequentemente expulsar os denunciados do local. Diante de tais fatos, os denunciados não queriam entregar o comando do tráfico de drogas do Morro do Quiabo e resolveram matá-la.

No dia do crime, a vítima estava caminhando até o Morro do Quiabo quando então foi surpreendida pelos denunciados que, de posse de arma branca (faca) e arma de fogo, começaram a efetuar diversos disparos e golpeá-lo com a faca, levando-o a óbito imediatamente.

Insta consignar que os denunciados são traficantes temidos onde atuam no bairro Porto Novo, Del Porto, Invasão de Porto Novo e Morro Bela Vista, conhecido como Morro do Quiabo. Ademais, possuem uma lista vasta de prática de homicídios, proferindo várias ameaças às pessoas no local, tudo isso para continuar a comandar o tráfico de drogas.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que os delitos relativos ao tráfico de drogas são repugnantes para a sociedade, além do fato da vítima THIAGO ter sido morta em razão da disputa pelos pontos de tráfico de drogas.

Da mesma forma, restou devidamente constatado que os denunciados praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação criminosa dos denunciados, no momento em que estava caminhando em via pública, não podendo, assim, esboçar qualquer chance defensiva.

A materialidade e a autoria restaram demonstradas através do Relatório de investigação (fls. 03/05); Relatório de cumprimento de ordem de serviço (fl. 165/178); Certidão de Óbito (fl.30); Laudo de exame cadavérico (fl. 39); Esquema de lesões (fl. 40/41)

Ex-positis, os denunciados PAULO VITOR PEREIRA SANTANA, vulgo "VITOR CAPETA, VITAO, VT"; OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA, vulgo "BORBOLETA" e; JOSUÉ JACKSON DE SOUZA, vulgo "JAQUINHA", encontram-se incursos nas sanções do artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o FECHADO.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

Em relação à ausência da oitiva de testemunhas e da leitura de documentos, merece destaque que a defesa não indicou, em tempo hábil, disposto no artigo 422 do CPP, o rol de testemunhas que considerava importante a serem ouvidas, mesmo tendo sido devidamente intimada para tanto, portanto, não resta caracterizado o cerceamento de defesa.

Não merecendo, assim, prosperar tal pedido.

No que diz respeito ao pleito da ausência de leitura de documentos, é importante ressaltar que tais documentos, também foram juntados em tempo não hábil.

Conforme se depreende dos autos, constato que tais documentos foram trazidos aos autos em prazo que não respeitou o disposto no artigo 479 do CPP, portanto não resta configurada a nulidade.

A defesa alega, em síntese, que o reconhecimento feito por meio de fotografias, não encontra respaldo na lei, nem na jurisprudência sedimentada do STJ.

Ocorre que analisando o processo, é possível verificar que o reconhecimento fotográfico não foi o único fator que embasou a condenação, mas outros elementos autônomos e independentes, suficientes, por si só, serviram de auxílio para nortear a decisão tomada.

Conforme entendimento do STJ, desde que o reconhecimento fotográfico não seja o único fator balizador para a tomada de decisão, não há que se falar em nulidade do ato, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o antigo entendimento de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos não ensejaria nulidade da prova.

2. Posteriormente, a Sexta Turma, ao analisar o Habeas Corpus n. 712.781/RJ, revisou seu posicionamento especificamente no que se refere ao reconhecimento por simples exibição de fotografia, objeto da conclusão n. 4 do julgado supramencionado, assentando, na oportunidade, que "não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas" (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

3. Com efeito, é pacífico nesta Corte Superior que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importa no trancamento do feito ou na absolvição do agente.

4. Na espécie, ficou evidenciado que foram transferidos para a conta bancária de titularidade do agravante os valores subtraídos da vítima. Além disso, houve mandado de busca e apreensão que redundou no encontro de diversos cartões bancários, celulares, pendrives e máquinas de cartão de crédito.

5. Deveras, a condenação foi lastreada, também, em outras provas coletadas nos autos, notadamente na solidez das narrativas da vítima e dos policiais em Juízo, nos materiais apreendidos, além dos documentos que comprovam as transações bancárias entre as contas do ofendido e dos envolvidos na empreitada criminosa.

6. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do paciente na fase policial pela vítima, suficientes, portanto, para atestar a autoria delitiva.

7. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do CP, não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

8. No caso, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos concretos e idôneos que evidenciaram, de modo inequívoco, a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes, sobretudo no que se refere à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, porquanto ficou assente a gravidade da conduta do ora agravante, que, em concurso com outros agentes armados, levou a vítima para um cativeiro, restringindo-lhe a liberdade por cerca de duas horas.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 822.646/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)(grifo nosso)

Mediante o exposto, não merece acolhimento tal pleito.

Na preliminar de nulidade alegada por cerceamento de defesa, na formulação dos quesitos com relação ao Conselho de Sentença, não verifico a alegada nulidade.

Isso porque, no momento da leitura dos quesitos pelo presidente da sessão, foram consultados tanto o Ministério Público, quanto a defesa técnica constituída, mantendo-se esta silente, ocorrendo assim a preclusão, entendimento também partilhado pelo STJ, conforme se vê:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. MERA REITERAÇÃO DO ARESP 1.422.483/SP. 2. MÉRITO EFETIVAMENTE ANALISADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente habeas corpus é mera reiteração do Agravo em Recurso Especial 1.422.483/PE, também manejado em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. É "assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

2. Não há se falar em ausência de julgamento do mérito recursal, uma vez que constou expressamente da decisão proferida no agravo em recurso especial que o entendimento da Corte local estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP
(HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, D Je 24/5/2016).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 966.836/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) (grifo nosso)

Assim sendo, não deve restar exitoso tal pedido.

Com relação à alegada nulidade das interceptações, por ausência de fundamentação, é importante destacar que a falta de fundamentação alegada não se encontra presente.

Isto porque as decisões encontram-se suficientemente fundamentadas, sendo que a fundamentação suficiente não deve ser confundida com fundamentação exaustiva.

No presente caso, ainda que concisa e sucinta a decisão, restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida, bem como restaram preenchidos os requisitos previstos na Lei 9.296/1996.

Consta nos autos que a defesa técnica constituída teve acesso aos autos da interceptação, inclusive formulando quesitos para efetivação de perícia nos áudios obtidos, ficando evidenciada a participação ativa da defesa do apelante para a produção de provas.

A defesa, em momento oportuno, poderia ter arguido o suposto vício alegado, porém, no momento em que não o fez, encontra-se devidamente sanado conforme previsão do artigo 572 do Código de Processo Penal, portanto, não merece êxito o pleito formulado.

Em continuidade, passo à análise dos demais pedidos.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] QUE o declarante tem a informar que traficantes que atuam no Bairro Porto Novo, Del Porto, invasão de Porto Novo e no morro Bela Vista, conhecido como Morro do Quiabo no bairro Aparecida, são chefiados por PAULO VITOR PEREIRA SANTANA conhecido por "VITÃO, VT, VITOR CAPETA” e OBEDES JONATAN DE OLIVEIRA vulgo "BORBOLETA”; QUE fazem parte do movimento de drogas as pessoas de ENILON ALMEIDA DA SILVA vulgo 'Nazareth ou Renan chupeta”, PÃO DE SAL, ARROZ, PREGUINHO, HENRIQUE, DANIEL, TRAQUINAS, RAMON entre outros, em sua maioria menores de idade que fazem parte do grupo de tráfico destes locais; QUE é e conhecimento do declarante que PAULO VITOR matou pessoalmente a pessoa de MAGALI, não sabendo a motivação; QUE também é de conhecimento do depoente que o traficante do Morro do Quiabo, conhecido por GUGA, havia expulsado PAULO VITOR do morro, e por isto, PAULO VITOR o teria matado; QUE soube que BORBOLETA, também participou do crime, e que teria atirado na vítima por trás; QUE GUGA, foi identificado nesta Delegacia como sendo THIAGO COSTA CORREIA vulgo "GUGA”, assassinado no dia 01/07/2011 no bairro Porto Novo, em Cariacica/ES; QUE um dos amigos do depoente que foi assassinado por este grupo de traficantes foi a pessoa de HUGO DE LEON PERPÉTUO DA SILVA, assassinado no dia 30/05/2012 no Bairro Presidente Médice, Cariacica/ES; sendo que o autor do referido homicídio foi a pessoa de JAQUINHA, que tem umas manchas no rosto; QUE mostrada uma fotografia de JOSUÉ JACKSON VIEIRA, reconheceu sem sombra de dúvidas ser esta a pessoa de JAQUINHA; QUE o crime foi cometido a mando de PAULO VITOR, tendo em vista que HUGO DE LEON estava com uma dívida de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com PAULO VITOR, proveniente do tráfico que fazia para PAULO VITOR; QUE também foi morto a pessoa de RENAN AMARAL SILVA, fato ocorrido no dia 06/06/2012, no bairro Presidente Médice, Cariacica/ES, sendo que o depoente tomou conhecimento de que este crime também foi praticado por JAQUINHA, a mando de PAULO VITOR; QUE o motivo da morte de RENAN foi devido ao fato de RENAN ser usuário de drogas e estar devendo mais de R$ 1.000,00 (um mil reais) de drogas ao tráfico de drogas; QUE também foi morto a pessoa de IGOR TAINAN PERPÉTUO DA SILVA vulgo “TAINAN", fato ocorrido no dia 05/11/2011, no bairro Aparecida, Cariacica/ES, que o depoente relata que este TAINAN era irmão do HUGO DE LEON, amigo do depoente; QUE o depoente relata que foi ao bairro Itaenga, para jogar bola, e lá se encontrou com um rapaz, aparentando ter uns 18 anos, e o mesmo confessou ao depoente que tinha matado TAINAN, em cima de um cavalo; QUE este menino tem o nome de PAULINHO; QUE moreno, baixo, cabelo de pico, fortinho, "troncadinho", e o mesmo está ficando na casa da tia dele em Itaenga; QUE perguntado sobre o TRIPLO HOMICÍDIO ocorrido na Barra do Porto Novo, em uma ilha, no dia 22/04/2012, em que foram vitimas LUIZ HENRIQUE RIBEIRO MOREIRA, ALEF DE JESUS GREGORIO E VALDINEI FARIAS DE OLIVEIRA, o depoente relata que soube que foi o grupo de PAULO VITOR, mas não sabe dizer quem formam as pessoas que estiveram no tal local; QUE o depoente menciona também sobre de WASHINGTON JOSE DE OLIVEIRA, taxista, assassinado no dia 24/02/2012, Porto de Santana, Cariacica/ES, sendo que o depoente soube que o crime foi cometido por RALF do bairro Aparecida, Cariacica/ES, mas o depoente não sabe dizer o motivo; QUE perguntado sobre o homicídio de JEFERSON FERREIRA DA SILVA vulgo “NEGO JEFERSON ou JEFINHO", fato ocorrido no dia 18/12/2011, no Bairro Morro do Meio (Presidente Médice), em Cariacica/ES, que o depoente ouviu falar que JEFERSON havia assassinado uma pessoa e para se vingar dele, LUIS HENRIQUE RIBEIRO MACHADO vulgo "Playboy" o teria matado; QUE o depoente resolveu contar sobre estes homicídios, pois teme por sua vida, já que esta quadrilha de pessoas são perigosas, e se encontrarem com o depoente, provavelmente vão querer lhe matar [...] (Depoimento de Marcelo Meireles Pereira, em esfera policial).

[...] QUE o depoente conhecia a vítima, pois na época em que o depoente fazia movimento de drogas no Morro do Quiabo (Morro Bela Vista), GUGA fazia parte do grupo do depoente, e foi apelidado pela policia de "GANGUE DO CORDÃO"; QUE perguntado se ouviu comentários de quem teria assassinado a vítima, respondeu que está preso desde 2010, mas mesmo assim ouviu comentários de que o autor teria sido VITOR; QUE quando o depoente foi preso, GUGA também estava preso; QUE no entanto, GUGA saiu da prisão e o depoente continua preso até hoje; QUE soube que quando GUGA saiu, a pessoa de BORBOLETA já tinha assumido o tráfico de drogas do Morro do Quiabo, e que BORBOLETA teria expulsado GUGA, e não permitia que ele retornasse para o morro; QUE o depoente soube que GUGA foi pedir ajuda a VITOR, quando então este o assassinou; QUE o depoente no entanto, não ouviu comentários de ninguém que estivesse junto com VITOR quando do assassinato; QUE perguntado como é VITOR, respondeu que é moreno escuro, magro, alto; QUE mostradas quatro fotografias de homens semelhantes entre si, o depoente reconhece a fotografia com o número 02, como sendo VITOR, mencionado neste depoimento, posteriormente identificado como sendo PAULO VITOR PEREIRA SANTANA [...] (depoimento de Douglas de Abreu Fernandes, em esfera policial).

[...] que veio na mesma viatura que o acusado OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA que não se encontram reclusos no mesmo presídio que permaneceram na mesma cela enquanto esperavam pela audiência; que conhecia THIAGO COSTA CORREA. vulgo GUGA que o declarante era amigo dele; que também morava no MORRO DO QUIABO que encontra-se preso por homicídio: que já foi preso no tráfico, mas foi absolvido; que acredita que TIAGO, vulgo GUGA, näo tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que TIAGO já foi preso por posse de arma de fogo; que já ouviu falar da gangue do cordão; que as pessoas que faziam parte da gangue do cordão eram o declarante, GUGA, JHIONE, CASSIO, PAULO, NATAN, CLAUDIO e ALESSANDRO; que todos da gangue do cordão foram presos por posse ilegal de arma de fogo; que TIAGO era da mesma turma do declarante; que nunca ouviu comentários de que PAULO VITOR e OBEDES eram envolvidos com tráfico de drogas; que no está com medo de prestar depoimento; que não ouviu dizer quem havia matado TIAGO: que ouviu comentários da morte de TIAGO, mas não ouviu nada a respeito da autoria; que esteve na delegacia para prestar depoimento e Iá foi bem tratado; que a delegacia fica localizada em CARIACICA; que reconhece sua assinatura de fls. 159; que quando foi prestar declarações na delegacia, as declarações foram a respeito da morte de GUGA; que não se recorda o que disse na delegacia; que perguntado se foi prestar declarações na delegacia a respeito da morte de GUGA, respondeu que sim; que perguntado se se recorda o que havia dito quando prestou tais declarações, respondeu que se recorda de algumas coisas; que perguntado se tem conhecimento se GUGA tinha alguma rivalidade corn OBEDES, respondeu não saber; que não se recorda de ter dito na fase policial que VITOR teria matado GUGA: que prestou declarações na fase policial na parte da manhã; que não sabe dizer se GUGA foi pedir ajuda a VITOR por algum motivo: que não disse na fase policial que GUGA e o declarante faziam parte do movimento do tráfico no MORRO DO QUIABO: que também não disse na fase policial que seria VÍTOR o autor do homicídio de GUGA: que PAULO VITOR e OBEDES não faziam parte da gangue do cordão; que VITOR era morador de PORTO NOVO; que não sabe dizer onde OBEDES residia; que não sabe dizer se o MORRO DO QUIABO era um local de intenso tráfico de drogas; que não chegou a ir no local onde o corpo de GUGA estava, até porque a época dos fatos o declarante se encontrava preso; que não ouviu nenhum comentário a respeito dos fatos; que era amigo de TIAGO, mas não cresceram juntos; que não se recorda se os outros integrantes da gangue do cordão estavam presos na época da morte de TIAGO; que conhece VÍTOR; que chegou a fazer o reconhecimento de VÍTOR através de uma foto na delegacia; que o declarante conhece VÍTOR por VITINHO: que ouviu comentários na cadeia de que VÍTOR tem o apelido de CAPETA; que não sabe se OBEDES tem o apelido de BORBOLETA. Dada a palavra à defesa do acusado PAULO VITOR PEREIRA SANTANA, às suas perguntas respondeu: que não se recorda se suas declarações foram lidas antes de serem assinadas; que não sofreu qualquer tipo de ameaça ou pressão por parte de PAULO VÍTOR e seus familiares; que confirma em partes o seu depoimento prestado na fase policial. Dada a palavra à defesa do acusado OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA, às suas perguntas respondeu:

que não tinha conhecimento por qual motivo estava vindo hoje para o fórum que no dia em que foi ouvido sobre a morte de GUGA, o declarante não foi ouvido acerca de outras mortes ou outros crimes; que não se recorda de ter dito na fase policial que quando GUGA teria saído da cadeia uma pessoa de apelido BORBOLETA já havia assumido o tráfico no MORRO DO QUIABO que não se recorda de ter dito na fase policial que BORBOLETA teria expulsado GUGA e não permitia que ele voltasse para o morro: que não conhece nenhum BORBOLETA; que nunca ouviu comentários de que VÍTOR teria amigo chamado BORBOLETA: que não se recorda quantas fotos foram mostradas para o declarante na fase policial, mas se recorda que foi mais de uma; que das fotos mostradas para o declarante, foi reconhecida a pessoa de VITOR e de GUGA. A MM. Juíza, nada perguntou. [depoimento de Douglas Abreu Fernandes, em esfera judicial)

[...] que se recorda dos fatos; que é policial civil; que chegou a participar em partes da investigação; que TIAGO fazia parte da gangue do cordão; que o declarante participou das investigações e depois de algumas conclusões verificaram a existência de diversos homicídios ocorridos em razão do tráfico de entorpecentes; que além de TIAGO haviam outros integrantes da gangue do cordão e todos envolvidos no tráfico de drogas; que em certa ocasião GUGA foi preso por cometimento de diversos crimes e permaneceu algum tempo preso; que depois da prisão de GUGA, BORBOLETA e PAULO VÍTOR se juntaram

e dominaram a boca de fumo que GUGA era o dono; que depois que GUGA foi solto, o mesmo não foi diretamente para sua antiga boca de fumo e sim se fortaleceu com algumas pessoas de VITÓRIA e do município de SERRA, a fim de reaver a sua boca de fumo que ficava localizada no MORRO DO QUIABO; que PAULO VITOR e BORBOLETA ficaram sabendo da movimentação de GUGA e providenciaram uma emboscada para GUGA a fim de matá-lo; que haviam alguns menores que trabalhavam para PAULO VÍTOR, vulgo CAPETA ou VT; que chegaram aos acusados através de algumas testemunhas, inclusive testemunhas preservadas, também através da esposa da vítima e também em razão de escutas telefônicas; que GUGA foi preso por porte de arma e tráfico de drogas; que confirma o teor de seu relatório de fls. 170/183; que alguns menores também participaram do homicídio de GUGA, sendo eles as pessoas de WENDEL e GEISON; que tiveram acesso a operação FÊNIX. Dada a palavra à defesa do acusado PAULO VITOR PEREIRA SANTANA, às suas perguntas respondeu: que o declarante sempre foi lotado na DHPP. Dada a palavra a defesa do acusado OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA, às suas perguntas respondeu: que não se recorda se chegou a ler todo conteúdo da interceptação telefônica; que leu e ouviu em partes o conteúdo da interceptação telefônica; que pelo que se recorda o próprio PAULO VÍTOR confessou que havia matado GUGA para a própria esposa do GUGA; que não se recorda se na escuta tinha algum envolvimento de OBEDES, mas fora a escuta tem indícios de sobra de que OBEDES era o chefe e traficante do MORRO BELA VISTA; que existem testemunhas preservadas e ouvidas no local do crime que afirmaram a participação de OBEDES na morte de GUGA; que perguntado por qual motivo não mencionou a participação de OBEDES no relatório, respondeu que nem todas as pessoas das quais obtêm informações não podem ter seus nomes divulgados, nem mesmo no relatório; que a conclusão é lógica, pois quando se fala “os donos do movimento" nas fls. 171, se refere das pessoas dos acusados, PAULO VITOR e OBEDES; que PAULO VITOR continua comandando o tráfico de PORTO NOVO, mesmo dentro da cadeia; que PAULO VITOR já chegou a ameaçar uma testemunha, mesmo preso; que a principal motivação da morte de GUGA foi pela disputa de tráfico de drogas; que a esposa da vítima só falou da participação de PAULO VITOR e não de OBEDES; que a esposa da vítima não falou de OBEDES. A MM. Juíza, nada perguntou [...] (depoimento de Nilton Destefani, policial civil em esfera judicial)

[...] que se recorda vagamente acerca dos fatos; que participou em partes da investigação; que tem conhecimento que houve uma interceptação telefônica requerida por parte do Ministério Público; que conhece os acusados através de fotos; que chegou ao conhecimento do declarante através das investigações que os acusados possuem envolvimento com tráfico de drogas; que segundo familiares GUGA tinha envolvimento com tráfico de drogas; que já ouviu falar na gangue do cordão; que tal comentário o declarante ouviu dos próprios familiares de GUGA, que disseram que GUGA fazia parte de tal facção; que ouviu dizer que quando GUGA foi preso, BORBOLETA havia tomado o comando o tráfico de drogas no MORRO DO QUIABO; que perguntado se sabe a motivação do crime, respondeu que ficou sabendo que depois que GUGA foi solto queria reaver seu ponto de drogas, mas tal ponto já havia sido tomado por BORBOLETA; que VITOR com receio de que GUGA tornasse novamente o ponto de drogas, matou GUGA; que pelo que sabe OBEDES teve participação no homicídio de GUGA; que tem esse conhecimento através da escuta telefônica; que não se recorda se algum menor teve participação no assassinato; que nunca teve nenhuma conversa diretamente com a esposa de GUGA; que não se recorda da fisionomia da esposa de GUGA; que chegaram aos nomes de PAULO VITOR e OBEDES através de denúncias; que não sabe dizer a quanto tempo GUGA havia saído da prisão quando foi morto; que acredita que seja entre um a dois meses; que não sabe dizer os nomes das pessoas que faziam parte da gangue do cordão. Dada a palavra à defesa do acusado PAULO VITOR PEREIRA SANTANA, nada perguntou. Dada a palavra à defesa do acusado OBEDES JOHNATAN DE OLIVEIRA, nada perguntou. A MM. Juíza, nada perguntou. [...] (depoimento de Nilo Sérgio, policial civil em esfera judicial)

Somados aos depoimentos, tem-se, ainda, o Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo às fls. 44/46, Certidão de Óbito às fls. 35, Relatório do Local de Homicídio de n° 1169/2011, e o Laudo de Exame em Local de Morte Violenta n° 1.095/12, resta clara, portanto, a autoria e a materialidade delitiva do crime.

Com base nas provas amealhadas, fica inequívoco que a vítima foi assassinada pelo apelante, em razão de disputa por tráfico de drogas, ficando demonstrado o motivo torpe pelo qual foi cometido o homicídio.

Também constato de todo o material probatório angariado que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi abordada quando estava distraída, sendo que o apelante, junto com o corréu e mais um adolescente infrator desferiram vários disparos de arma de fogo, bem como, vários golpes de arma branca, o que tornou praticamente impossível a reação da vítima.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

O apelante pleiteia, ainda, redução da pena-base ao patamar mínimo legal, alegando que a fundamentação usada encontra-se inidônea.

Vejamos o trecho da sentença, onde são analisadas as circunstâncias judiciais:

“Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
em altíssimo grau de reprovação, haja vista que o acusado, em companhia de terceira pessoa e adolescente, planejaram o crime com antecedência, visto que tinham conflito direto com a vítima por ela querer retomar o ponto de tráfico de drogas na qual o acusado e demais agentes faziam parte do movimento. Ao identificarem a vítima indo para o local em que as mesmas dominavam, usando de arma de fogo e faca, passaram a efetuar disparos de fogo em direção a vítima, bem como desferiu diversas facadas na mesma. O acusado premeditou o crime com antecedência necessária para reflexão da gravidade de sua conduta e sobre suas consequências. No entanto, preferiu, de modo frio, covarde e brutal executar a vítima. Não há qualquer motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são imaculados a época, embora tenha condenações penais por homicídios e tráfico. Sua
CONDUTA SOCIAL
na época, também é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e tido como pessoa perigosa, bem como andava com pessoas de alta periculosidade temidas na região. A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, sendo considerados torpe, pois o acusado executou a vítima em razão de rivalidade relacionada ao domínio do tráfico de drogas. No entanto, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena, porquanto já reconhecido como circunstância qualificadora do crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são bastante graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que o acusado e seus comparsas eram atuantes no tráfico de drogas no local em que aconteceram os fatos e a vítima, que antes dos mesmos assumirem era o dominante do tráfico naquela região, retornou ao local com o intuito de reassumir o domínio do ponto de drogas. A vista disso, no dia dos fatos, o acusado em companhia de terceiras pessoas, avistarem a vítima indo em direção ao local onde as mesmas atuavam no tráfico. Seguidamente, os algozes aproximaram-se, sacaram arma de fogo e passaram a efetuar disparos em direção a vítima, bem como utilizaram arma branca e desferiram-lhe diversos golpes, que culminaram na morte da mesma no local dos fatos. A vítima não teve condições para se defender, visto que fora surpreendida pela ação do acusado e seus comparsas, que estavam em maior número e a atacaram de forma intensa. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto aos demais agentes, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana. A vítima foi morta com extrema brutalidade, foram-lhe desferidas mais de 10 facadas, bem como teve seu pescoço degolado, além de ter sofrido vários disparos de arma de fogo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
são registradas como graves, visto que a vítima deixou órfã uma filha de apenas um ano de idade, por quem era o responsável pelo sustento. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado. PELO ACIMA EXPOSTO, E TENDO EM VISTA A VONTADE SOBERANA DO JÚRI FIXO-LHE A
PENA BASE EM 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
.”

Ocorre que, em análise ao édito condenatório, é possível vislumbrar que o apelante teve as seguintes circunstâncias judiciais valoradas negativamente: culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do crime.

Verifico que o magistrado valeu-se da discricionariedade conferida ao mesmo, embasado nos dados concretos trazidos aos autos.

Conforme se pode observar, o STJ também adota o entendimento de que o magistrado possui discricionariedade, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O COMETIMENTO DO DELITO. REGIME FECHADO. NÃO APLICAÇÃO ENUNCIADO 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Não é insignificante o furto de objeto avaliado em R$ 300 (trezentos reais), mais de 10% do valor do salário mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 1.412). Ademais, conta que o paciente tem histórico criminal e que o réu cometeu o delito durante liberdade provisória concedida nos autos de nº 0000735-10.2022.8.12.0048 (f.70) (e-STJ fl. 283).

3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, uma vez que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais. Precedentes.

5. Quanto ao regime de cumprimento da pena, no caso, as instâncias ordinárias, na primeira fase da dosimetria, exasperaram a pena-base, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, e, posteriormente, na segunda fase, tendo em vista a reincidência (e-STJ, fl. 168).

6. Assim, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, não é o caso de se aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente.

7. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não há ilegalidade a ser sanada.

Isso porque o Tribunal local demonstrou que não era recomendável a substituição, tendo em vista as circunstâncias delineadas no caso concreto; alterar a conclusão do acórdão demandaria reexame de provas, o que não se admite na via eleita.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Diante de tal contexto, o magistrado, de forma acertada, fixou pena-base além do mínimo legal.

Assim, verifico que a sentença foi proferida em observância a todos os requisitos processuais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, mostrando-se a mesma adequada e proporcional ao que foi trazido aos autos.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.